Tribunal: TJDFT
Processo: 0748997-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748997-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo sindicato autor contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu tutela de urgência por ele requerida para “determinar ao Distrito Federal que conceda e custeie a licença para exercício de mandato classista aos dirigentes do Sindicato autor, em especial, ao Presidente, Vice-Presidente e Diretor Financeiro, sem prejuízo de suas remunerações e situações funcionais, com base no art. 30, X, da Lei no 14.735/2023”. O agravante alega, em síntese, que: 1) no plano federal, o direito está positivado na Lei 14.735/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis), a qual é aplicada aos Policiais Civis do Distrito Federal em virtude do disposto no art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal e do art. 3o da própria Lei 14.735/2023; 2) segundo o art. 30 da Lei 14.735/2023 prevê, expressamente, que é assegurado ao servidor estável o direito a licença para o desempenho de mandato em central sindical, confederação, federação ou sindicato representativos de servidores do Distrito Federal, prevendo-se, para cada Estado e cada entidade representativa, a possibilidade de, no mínimo, 3 (três) dirigentes sindicais licenciados, estando a Administração jungida à obrigação legal de autorizar e custear o afastamento desses servidores; 3) cientes disso, os Delegados de Polícia Cláudia Aparecida da Silva Alcântara, matrícula no 27.220-5, Rodrigo Pereira Larizzati, matrícula no 57.404-X e Darbas José Coutinho Filho, matrícula no 238.223-7, formularam requerimento à Polícia Civil do Distrito Federal para obter licença para o desempenho de mandato classista, uma vez que foram eleitos em 09/11/2022 e empossados em 01/12/2022, para o triênio de 2023/2025, para os cargos, respectivamente, de Presidente, Vice-presidente e Diretor Financeiro do Sindicato autor – órgão representativo da referida categoria funcional; 4) o pedido foi indeferido sob o fundamento de que deveria prevalecer a norma especial em detrimento da norma geral (no caso, o art. 12-D da Lei 9.264/1996: Art. 12-D. É assegurada licença remunerada para o desempenho de mandato classista ao servidor estável eleito para a presidência de sindicato registrado no órgão competente representativo das categorias funcionais de que trata esta Lei, nos termos do regulamento do Distrito Federal. lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”); 5) ainda que a Lei 9.264/1996 seja uma norma especial, as disposições contidas no art. 30, X, da Lei no 14.735/2023, são disposições que, quando confrontadas com o art. 12-D da Lei 9.264/1996, representam disciplina nova sobre a matéria, de aplicabilidade imediata; 6) o caso versa sobre a incidência do art. 2o, § 1o, da LINDB (“Art. 2o, § 1o. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”), e não do seu § 2o (“Art. 2o, § 2o. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”); 7) se a legislação que regula a forma do exercício do cargo é alterada por outra posterior, esta aplica-se plenamente, razão pela qual tem plena incidência, na espécie, a Lei 14.735/2023, que concede aos servidores licença remunerada para o desempenho de mandato classista a, no mínimo, 3 (três) dirigentes sindicais por Estado. Requer, em antecipação da tutela recursal, “seja garantido o gozo imediato da licença para exercício de mandato classista, sem prejuízo de sua situação funcional ou remuneratória, aos servidores Cláudia Aparecida da Silva Alcântara, Rodrigo Pereira Larizzati e Darbas José Coutinho Filho, ocupantes, respectivamente, dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Diretor Financeiro do Sindicato autor, conforme previsto no art. 30, X, da Lei no 14.735/2023”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, há vedação à concessão de liminar no presente caso. O art. 12-D da Lei 9.264/96 (que disciplina a Carreira Policial Civil do Distrito Federal) dispõe que: “Art. 12-D. É assegurada licença remunerada para o desempenho de mandato classista ao servidor estável eleito para a presidência de sindicato registrado no órgão competente representativo das categorias funcionais deque trata esta Lei, nos termos do regulamento do Distrito Federal. (Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)” Já o art. 30, inciso X, da Lei 14.735/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis) estabelece que: Art. 30. São assegurados aos policiais civis em atividade os seguintes direitos e garantias, sem prejuízo de outros estabelecidos em lei: (...) X – licença remunerada para o desempenho de mandato classista concedida a, no mínimo, 3 (três) dirigentes por Estado para cada confederação, federação e sindicatos, sem prejuízo de outros direitos e vantagens, de aposentadoria policial especial, de promoções e progressões funcionais, de prerrogativas da função ou de benefícios do cargo efetivo enquanto perdurar a licença; Sendo assim, tratando-se de normas de mesma hierarquia, e tendo a norma posterior disciplinado a questão de maneira distinta, entendo que seria o caso de aplicá-la a toda a Carreira Policial Civil do Distrito Federal (desmembrada em Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal e Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal), a teor do disposto no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), in verbis: Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Todavia, considerando que a liminar requerida esgota o objeto da ação, o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 (que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público) veda a sua concessão, aplicando-se essa vedação também às tutelas de urgência, por força do art. 1o da Lei 9.494/97 (que trata da aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública), in verbis: Lei 8.437/92 “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Lei 9.494/97 Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. No mesmo sentido: “(...) 3. Resta evidente que os pedidos formulados pela agravante revestem-se de caráter satisfativo, porquanto dizem respeito, no todo ou em parte, ao próprio pedido principal da demanda originária, bem como vão de encontro ao que estabelece o § 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que, porventura, viesse a deferir o pedido liminar pleiteado pela recorrente, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 3.1. Nos termos do que estabelece o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que trata acerca da concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, [n]ão será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (...)” (Acórdão 1920652, 0729377-66.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator